Tribunal: TJDFT
Processo: 0736893-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Walter Moura Advogados Associados contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 106611406 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença de verba honorária em desfavor da Construtora da Vinci Ltda (autos n. 0005740- 39.2006.8.07.0007) indeferiu os pedidos de busca de patrimônio ainda não realizadas: (i) SISBAJUD (teimosinha); (ii) INFOJUD, e; (iii) e- RIDFT , nos seguintes termos: A exequente requer a reiteração do bloqueio de ativos em nome da executada por 30 (trinta) dias consecutivos, a chamada “teimosinha”. Com efeito, uma das novidades do SISBAJUD será a possibilidade de emitir uma ordem de bloqueio que permaneça ativa no sistema até que o valor da dívida seja integralmente bloqueado. Ademais, registre-se que tais pesquisas demandam considerável empenho de recursos humanos e tecnológicos para a realização, o que indica o transcurso de prazo razoável. Além disso, a consulta foi realizada no último dia 09 de julho, conforme ID 97612335, não se mostrando adequada nova iniciativa em tão breve período. Dessa forma, INDEFIRO o requerimento, haja vista não se encontrar no processo indícios próprios a identificar a tentativa do devedor, pessoa jurídica, de ocultar movimentações financeiras. Determino a consulta ao sistema INFOJUD. Por fim, ressalto que este Juízo não realiza pesquisa ao sistema ERIDF, uma vez que é diligência que pode ser empreendida pelo credor junto aos Cartórios Extrajudiciais, além de envolver o recolhimento de emolumentos. I. . Em razões recursais (Id 30808819, pp. 1-8), aduz que a última busca de ativos financeiros em nome da agravada foi realizada em 10/5/2016, ou seja, há mais de 5 anos. Ressalta que a decisão não observou os acontecimentos processuais, uma vez que a afirmação do d. Juízo de origem não corresponde à realidade, porque o Id 97612335 mencionado pelo juiz a quo não existe e os autos não foram arquivados em 4/6/2020 (Id 64738636). Por isso, defende não ser possível considerar ocorrida em 9 de julho. Sustenta que as buscas por bens nos sistemas SISBAJUD e e-RIDFT são autorizados pelo Código de Processo Civil (arts. 854 e 837 do CPC), e devem ser realizados pelo Juízo responsável pelo feito, em atenção ao princípio da cooperação processual, previsto nos artigos 4o e 6o do CPC. Cita jurisprudência para amparar seu pleito. Ressalta ainda que o indeferimento do pedido pelo Juízo de origem se deu com base em pesquisa que sequer foi realizada nos autos. Ademais, não foi observado que, embora a execução deva ser realizada de modo menos gravoso para o devedor, o interesse do credor deve prevalecer, nos termos do art. 797, caput, do CPC. Acrescenta que o seu pleito vai ao encontro dos artigos 139, IV, e 773, ambos do CPC, que incumbem ao juiz o dever de determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Requer a reforma da decisão com o deferimento do pedido de realização de pesquisas por intermédio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e e-RIDF em nome da agravada. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 30808820 e 30808821, respectivamente. É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora